Tribunal: TCU
Processo: 034.357/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12424/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.357/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Machnosck de Assis (XXX.064.008-XX); Ercules Jose de Oliveira (XXX.613.618-XX); Gabriel Pinheiro de Souza (XXX.708.218-XX); Gustavo Silva de Brito (XXX.171.728-XX); Kairo Erik Porto de Freitas (XXX.325.738-XX); Luan da Paixao Santos (XXX.484.448-XX); Natan Henrique Estrada (XXX.100.748-XX); Neyverson Gabriel Maciel Pinto (XXX.791.848-XX); Tales Batista da Silva (XXX.630.868-XX); Tiago da Cruz de Souza (XXX.168.578-XX) 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.